Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição financeira ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, declarou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados nos contratos firmados pelas partes, determinando a sua revisão para adotar a taxa de mercado, bem como a restituição dos valores pagos a maior pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se existente a abusividade da taxa de juros estipulada nos instrumentos contratuais e, por conseguinte, devida a sua revisão para que incidam as taxas de mercado correspondentes a cada contrato, e (ii) se possível a restituição dos valores pagos a maior pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos entabulados entre as partes, empréstimos pessoais, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
4. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.
5. Nos contratos objeto dos autos foram pactuadas taxas de juros mensais que variavam entre 22% (vinte e dois por cento) e 26,59% (vinte e seis inteiros e cinquenta e nove por cento) ao mês e taxa anual de 987,22% (novecentos e oitenta e sete inteiros e vinte e dois centésimos por cento). Se utilizada como base de cálculo a taxa de juros na média de mercado pelo Banco Central para cada empréstimo, as parcelas mensais seriam fixadas em valor consideravelmente menor.
6. O cotejo das circunstâncias do caso (consumidora beneficiária de pensão por morte, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta-corrente) permite concluir pela existência de desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pela autora/apelada. Logo, merece ser mantida a revisão da taxa de juros remuneratórios na forma estipulada na sentença, ou seja, de acordo com a taxa de mercado correspondente a cada um dos contratos.
7. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada na avença, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.